Tribunal: TJMT
Processo: 1049404-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049404-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (EMBARGADO), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JUCELINO BARCELO DE MORAES - CPF: 314.564.721-00 (EMBARGANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação monitória, determinando a incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada parcela inadimplida, com aplicação da taxa Selic até 29/08/2024 e, posteriormente, do IPCA para correção e Selic deduzida do IPCA para juros, conforme Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro material, omissão ou contradição quanto ao reconhecimento dos encargos contratuais e ao termo inicial de sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo expressamente o direito da embargante quanto ao termo inicial dos encargos desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

4. A decisão aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à incidência de juros moratórios em obrigações líquidas com vencimento certo.

5. Os critérios de atualização monetária foram adequadamente estabelecidos em conformidade com a Lei no 14.905/2024 e o Tema 1.368 do STJ, não havendo contradição ou omissão no julgado.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito ou modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

TJMT
1010461-90.2023.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u parcial provimento ao
Recurso
do autor
“
para reformar a sentença apenas no tocante aos critérios de atualização, determinando que até 29/08/2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa Selic. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, e os juros de mora deverão incidir pela taxa Selic, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024, ambos incidentes desde o vencimento de cada parcela inadimplida
”
.

A embargante
aponta
erro material e omissão no acórdão.

Sustenta que o acórdão teria afirmado erroneamente que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, quando na verdade a peça recursal enfrentou diretamente a ausência de reconhecimento da cláusula contratual de atualização monetária.

Argumenta ainda que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer que a sentença foi parcialmente modificada nos embargos de declaração para adequar os juros moratórios ao vencimento das parcelas, mas afirmar inexistir interesse recursal quanto ao tema.

R
equer o acolhimento dos embargos para sanar o alegado erro material e determinar a imposição de juros de mora e correção monetária conforme os termos contratuais, com atualização monetária fixada a partir do vencimento de cada parcela.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão, alegando que este teria afirmado incorretamente que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida quanto à cláusula contratual de atualização monetária.

O acórdão reconheceu expressamente o direito da embargante quanto ao termo inicial dos encargos, determinando que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidissem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, em conformidade com o pleiteado na apelação.

O acórdão estabeleceu claramente que

“
tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros moratórios devem incidir desde o inadimplemento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”
,
citando precedente específico dos Embargos de Divergência no
AREsp
502.132/RS, segundo o qual

“
ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento
”.

Ademais, o acórdão reformou parcialmente a sentença para adequar os critérios de atualização monetária, aplicando
a taxa Selic até 29/08/2024 e, a partir dessa data, o IPCA para correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA para juros de mora, em observância à Lei n. 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante não demonstra a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão. O que se verifica é mera irresignação com o conteúdo da decisão, que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo o direito da embargante quanto ao termo inicial dos encargos e adequando os índices de atualização à legislação vigente.

A propósito, d
esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 81.582,55, com atualização monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. O apelante sustenta que os juros devem correr desde o ajuizamento, por se tratar de mora
ex

re
, e que a taxa SELIC só é aplicável a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação líquida e positiva; (
ii
) determinar a aplicação temporal da taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas obrigações líquidas e positivas, o devedor está em mora desde o vencimento (art. 397 do CC), mas, como o valor foi atualizado até o ajuizamento, os juros moratórios devem correr a partir desse marco para evitar bis in idem.

4. A Lei no 14.905/2024 não retroage; por isso, a taxa de 1% ao mês é aplicável até 29/08/2024, e a SELIC, apenas a partir de 30/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando o valor já foi atualizado até essa data.

2. A taxa de 1% ao mês aplica-se até 29/08/2024, e a taxa SELIC, somente a partir de 30/08/2024, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/05/2022.

STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/10/2017.

TJMT,
ApCiv
1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 11/11/2024.

TJMT, Emb. Decl. 1000107-80.2023.8.11.0085, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 20/06/2025”.
(N.U 1010461-90.2023.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro, fundamentado e em conformidade com a legislação aplicável.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero
inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026